Tribunal: STF
Processo: ARE 1405806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição 98859/2023: A parte recorrente requer “seja cancelada a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada a razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. 



    Verifica-se, na hipótese, que, tendo a multa sido fixada em seu patamar mínimo, não há que se falar em desproporcionalidade que justifique o cancelamento da penalidade, motivo pelo qual deve ser mantida, nos termos do fundamento do acórdão. 



    Vale destacar, ainda, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventual concessão de gratuidade da Justiça não exonera o pagamento, ao final, das multas processuais que lhe sejam impostas, nos termos dos arts. 98, § 4º, e 1.021, § 5º, do CPC/2015.



    Diante o exposto, indefiro o pedido.



    À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo interno. Após, baixem os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente